Tribunal: TJES
Processo: 5001659-73.2025.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001659-73.2025.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAROLINA ANDREA DA SILVA SOUZA SANTOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001659-73.2025.8.08.0069

RECTE.: CAROLINA ANDREA DA SILVA SOUZA SANTOSE MUNICIPIO DE MARATAIZES

RECDO.: CAROLINA ANDREA DA SILVA SOUZA SANTOS E MUNICIPIO DE MARATAIZES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso inominado (Id. 19127358) interposto pela municipalidade. Recurso inominado (Id 19127357) interposto pela parte autora. Ambas apresentaram contrarrazões (ID 19127361 e 19127362), com a anotação de que a autora se encontra representada por advogado desde o início do processo.

VOTO

Trata-se de duplo recurso. Considerando a similitude da matéria debatida, procedo à análise conjunta dos Recursos Inominados.

Assim, conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que eles preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seus efeitos devolutivos, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Com relação ao pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela sra. CAROLINA ANDREA DA SILVA SOUZA SANTOS, há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão do benefício. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente na inicial.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PISO SALARIAL NACIONAL. APLICABILIDADE. TEMA 1132 DO STF. PROCESSO SELETIVO PÚBLICO. DISPENSA DE CONCURSO. ART. 9º DA LEI Nº 11.350/2006. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. MARCO INICIAL. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. REGULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A REENQUADRAMENTO. DIFERENÇAS SALARIAIS. INOCORRÊNCIA. PISO COMO REMUNERAÇÃO MÍNIMA. AUSÊNCIA DE EFEITO CASCATA. SÚMULA VINCULANTE Nº 37. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

Trata-se de duplo recurso interpostos pelas partes contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral de recebimento retroativo de piso salarial e vantagens dos anos de 2020 a 2022. Em sentença, o juízo condenou o Município ao enquadramento da parte autora no padrão III, a partir de janeiro de 2020 até 31/12/2020, conforme o Anexo Único da Lei Complementar nº 2.130/2019. CONDENO o Município de Marataízes ao pagamento das diferenças salariais devidas apenas no exercício de 2020, e seus reflexos, a partir do dia 15/05/2020, em decorrência do prazo prescricional quinquenal do artigo 1º do Decreto Lei nº 20.910/32.

A parte autora busca o reconhecimento do vínculo desde 2007 para fins de enquadramento no Nível 4 em 2021, bem como com relação às diferenças salariais do exercício de 2021 e parte de 2022.

Já o ente municipal, sustentou que a referida lei é inaplicável aos contratos temporários.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Controvérsia recursal: (i) se o regime jurídico e o piso salarial são aplicáveis aos contratos temporários, conforme sustentado pelo Município; (ii) o marco inicial para enquadramento da parte autora deve retroagir a 2007 para permitir o Nível 4 em 2021, e (iii) subsistem diferenças salariais nos exercícios de 2021 e 2022.

III - RAZÕES DE DECIDIR

Insubsistente a tese do ente quanto a inaplicabilidade das disposições ao recorrente, como se infere, a legislação de regência, em especial o art. 9º da Lei nº 11.350/06 dispensa a necessidade de concurso público, assegurando a realização de “processo seletivo público” de provas ou de provas e títulos. De modo que, como fixado pelo Tema 1132 do STF, e a legislação de regência do piso nacional e garantias da carreira se aplica ao caso concreto.

Quanto ao marco inicial para fins de enquadramento, não assiste razão à parte autora. Isso porque somente a partir da instituição de vínculo juridicamente estruturado sob a égide da Lei Municipal nº 1.304/2010 (que regulamentou a função de Agente Comunitário de Saúde no Município de Marataízes) é que se torna possível cogitar do enquadramento funcional. Assim, é a partir da submissão a esse regime jurídico que deve ser analisado o enquadramento, nos termos da Lei Municipal nº 1.355/2010 e da Lei Complementar nº 2.130/2019.

Aplicando-se a regra do art. 82, III, da Lei nº 1.355/2010, progressão de um padrão a cada quatro anos de efetivo exercício, o enquadramento da recorrente desenvolveu-se regularmente: Padrão I (01/07/2010 a 01/07/2014), Padrão II (01/07/2014 a 01/07/2018) e Padrão III (01/07/2018 a 01/07/2022). Assim, no exercício de 2020, encontrava-se corretamente posicionada no Padrão III, inexistindo suporte fático ou jurídico para reenquadramento em nível superior.

No tocante às diferenças pleiteadas a partir de 2021, igualmente não merece reparo a sentença. O art. 3º, III, da LC nº 2.130/2019 fixou o vencimento-base em R$ 1.550,00 a partir de janeiro de 2021, valor que se revelou mais vantajoso do que aquele resultante da aplicação isolada da tabela de padrões ao nível em que a recorrente se encontrava, afastando a existência de diferenças salariais no período subsequente.

Ademais, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1132 (RE 1.279.765), de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, o piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde configura garantia de remuneração mínima, não se confundindo com vencimento básico nem implicando reestruturação automática da carreira.

O Tribunal assentou que inexiste “efeito cascata”, isto é, o piso não altera a base de cálculo das progressões e vantagens previstas na legislação local, as quais permanecem submetidas aos critérios definidos pelo ente municipal, sob pena de violação à autonomia administrativa e ao teor da Súmula Vinculante nº 37.

IV. DISPOSITIVO E TESE

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Com relação ao Município de Marataízes, sem custas processuais, consoante art. 20, V da Lei Estadual nº 9.974/2013, mas
CONDENO
o recorrente em honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 e art. 85, § 2º do CPC.

Com relação a recorrente CAROLINA ANDREA DA SILVA SOUZA SANTOS condeno ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)